Tribunal: STF
Processo: HC 76032
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- A Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, ao julgar os embargos infringentes em que reconheceu a
ocorrência de crime continuado em favor do co-réu, não dispunha, nos
autos, de elementos sobre o ora paciente para estender a ele, "ex
officio" se fosse o caso, o reconhecimento da continuação delituosa,
não podendo, por isso, ser apontada neste "habeas corpus" como
autoridade coatora a esse respeito.
- Sucede, porém, que o ora paciente requereu ao relator
dos embargos infringentes essa extensão, e este se limitou a
encaminhar essa petição ao Presidente da Seção Criminal, que o
indeferiu, e, interposto agravo regimental, a este foi negado
provimento, sob o fundamento de que não cabe requerimento com pedido
de extensão em favor de co-réu quando já houve o trânsito em julgado
da decisão que se pretende estendida.
- Ora, esta Primeira Turma (assim, a título
exemplificativo, nos HC 71.905 e 73.886, sendo relator deles o
eminente Ministro Sydney Sanches) tem entendido que, mesmo em caso
de omissão por parte do Tribunal no tocante à extensão do benefício
ao co-réu, pode este - no caso, o paciente - requerê-la ao próprio
órgão julgador da apelação, mediante simples petição, que deverá ser
apreciada com o exame dos autos, requisitando-os, se for necessário,
o que implica dizer que esse exame deverá ser feito ainda que haja
transitado em julgado a decisão que concedeu o benefício que se
pretende ver estendido.
Concessão, de ofício, de "habeas corpus" em favor do ora
paciente, para determinar que a referida Seção Criminal aprecie,
como entender de direito, essa petição.